Tribunal: TJBA
Processo: 8057092-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057092-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GAMA SAUDE LTDA Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: GIOVANNA ANDRADE DIZ NOGUEIRA Advogado(s):ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por GAMA SAÚDE LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por GIOVANNA ANDRADE DIZ NOGUEIRA, que condenou a ré ao custeio de atendimento médico de emergência negado sob alegação de carência contratual, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAMA SAÚDE LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) determinar se a negativa de cobertura em situação emergencial, com fundamento em cláusula de carência, foi lícita e se enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria reconhece que todos os entes que integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar respondem solidariamente por falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. A GAMA SAÚDE, ainda que se declare mera gestora de rede credenciada, atua como fornecedora no contrato de assistência médica suplementar e se beneficia da relação de consumo, atraindo sua responsabilidade solidária. 5. Incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Súmula 469 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte autora. 6. A negativa de cobertura em atendimento de emergência configura prática abusiva quando ultrapassado o prazo legal de carência de 24 horas, conforme previsto no art. 12, V, c e art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98. 7. O relatório médico juntado aos autos comprova quadro clínico grave e necessidade de internação em UTI, demonstrando situação de urgência que exige cobertura imediata, independentemente do cumprimento de carência contratual. 8. A conduta da operadora ao negar cobertura obrigou a autora a assinar termo de responsabilidade financeira, agravando seu sofrimento físico e emocional, o que configura dano moral indenizável. 9. O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização por dano extrapatrimonial. 10. Considerando o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde responde solidariamente por negativa indevida de cobertura, ainda que atue como gestora de rede credenciada. 2. É abusiva a negativa de atendimento emergencial após o prazo legal de carência de 24 horas, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98. 3. A recusa injustificada de cobertura em situação de emergência enseja reparação por danos morais, dada a violação à dignidade e à integridade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, § 3º, II; CPC/2015, arts. 85, § 11; 130, III; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, c; 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJ-DF, Ap. Cív. 0742852-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.09.2024; TJ-SP, RIC 0000502-22.2022.8.26.0016, Rel. Beatriz de Souza Cabezas, j. 16.08.2024; TJ-BA, Ap. Cív. 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos, j. 29.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8057092-39.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante GAMA SAÚDE LTDA e Apelada GIOVANNA ANDRADE DIZ NOGUEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11